Tribunal: TCU
Processo: 004.266/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.266/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aroldo Farias Milhomem (XXX.671.751-XX); Francisco Soares dos Santos (XXX.426.481-XX); Joana Moreno de Carvalho (XXX.099.001-XX); Jose Martins da Silva (XXX.618.011-XX); Luiz Antonio de Oliveira (XXX.234.171-XX); Margarida Maria Luiz Mendes Vasco (XXX.815.491-XX); Maria Amelia de Souza (XXX.516.701-XX); Maria Regina Medlig de Sousa Cravo (XXX.846.937-XX); Maria da Consolacao Alves de Sa (XXX.057.801-XX); Maria de Lourdes Carvalho da Silva (XXX.709.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.